Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733598-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOC CARIT E LIT SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE RECORRIDO: VALERIA ALBUQUERQUE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA PENSÃO DO EXECUTADO. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV). III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado, sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. Evidenciado, no caso concreto, que a constrição de qualquer percentual da pensão do executado comprometerá efetivamente a sua subsistência digna e de sua família, deve ser reconhecida a sua completa impenhorabilidade. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 4o, 6o, 833, inciso IV, e 854, todos do CPC, defendendo a penhora parcial do salário da recorrida, tendo em vista não haver prejuízo à sua subsistência. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/DF no 16.319. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta afronta ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porquanto “Consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.120.640/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 4o, 6o, 833, inciso IV, e 854, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso sub judice, no entanto, os elementos de convicção dos autos indicam que a penhora de percentual da pensão da Agravada, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família” (ID 55461625). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/DF no 16.319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003